Tribunal: TJBA
Processo: 8049996-10.2023.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8049996-10.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros Advogado(s): * C EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FAZENDA PÚBLICA. PRERROGATIVAS PROCESSUAIS. CONTROLE ABSTRATO. PROCESSO OBJETIVO. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. INDICAÇÃO NO PJE. EQUÍVOCO. IRRELEVÂNCIA. ERRO INESCUSÁVEL. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I – Em regra, o prazo recursal da Fazenda Pública é contado em dobro, a teor da regra inserta no artigo 183 do CPC. II – A jurisprudência notoriamente consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal preconiza que a prerrogativa do prazo em dobro para manifestação nos autos, garantida aos entes públicos, não se aplica aos processos de controle abstrato de constitucionalidade. III – Na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o prazo sugerido no sistema PJe não exime o interessado de interpor o recurso no lapso temporal legalmente previsto. IV – Patenteado que os embargos aclaratórios foram apresentados depois de vencido o prazo recursal quinquidial, imperioso é o não conhecimento do recurso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração ID 82144521 opostos nestes autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8049996-10.2023.8.05.0000, em que figura como Embargante o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e Embargada a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA